Tribunal: STF
Processo: Rcl 57029
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 18.510/2023 – STF (ID: 61585d6c)



    Trata-se de petição na qual os beneficiários Banco Original S/A e Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. alegam, em síntese, o seguinte:



    “[...]



    Em 2/12/2022, foi publicada a decisão monocrática que julgou procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, determinando o retorno dos autos para a origem, a fim de que seja realizado um novo julgamento do recurso em questão. 



    […]



    Todavia, ao contrário do que determina o art. 272, § 2º do Código de Processo Civil (CPC), não constou da intimação veiculada no DJe em 1/12/2022, os nomes das reclamadas e de seus advogados, conforme informações extraídas do próprio Diário da Justiça Eletrônico (doc. 2).” (págs. 1-2 do documento eletrônico 18 – grifos no original).



    Assim, afirmam e requerem:



    “[...]



    Tendo em vista a ausência de intimação das reclamadas por qualquer dos meios disponíveis pelo juízo (CPC, art. 273, I e II), torna-se patente a nulidade da intimação das reclamadas da decisão que julgou procedente o pedido, motivo pelo qual requerem a sua republicação.” (pág. 2 do documento eletrônico 18).



    Após ser regularmente intimada para se manifestar sobre a petição acima referida, a reclamante aduziu o seguinte:



    “[...] 



    O requerimento dos Beneficiários deve ser indeferido. 



    Os Beneficiários tomaram conhecimento da decisão, tanto que se manifestaram com o requerimento de declaração de nulidade, e por isso já tiveram oportunidade de pronunciar-se sobre a matéria discutida no processo. 



    A Reclamante pugna, então, pelo indeferimento do pedido de republicação da decisão.” (pág. 1 do documento eletrônico 30, grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido.



    Com razão os beneficiários sustentam que deveriam ter sido intimados da decisão que julgou procedente o pedido feito nesta reclamação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Observo, ainda, que não está caracterizada a inércia dos beneficiários da decisão reclamada por longo período, o que afasta a conclusão que adotei ao examinar pedido semelhante veiculado na Reclamação 30.616/DF.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, observo que não é o caso de declarar a nulidade processual pois não houve demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.



    No presente caso, e em conformidade com o princípio acima aludido, entendo que o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal.



    Assim, os beneficiários do ato reclamado poderão alegar, por meio do recurso cabível, todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente. 



    Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 34.693-ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei) 



    Outrossim, esta solução prestigia o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição).



    Isso posto, defiro parcialmente o pedido apenas para reabrir o prazo recursal em relação à decisão proferida no documento eletrônico 12, o qual deverá ser contado a partir da publicação da presente decisão. Em consequência, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (documento eletrônico 17).



    Determino, por fim, à Secretaria Judiciária que, antes da publicação desta decisão, atualize a autuação quanto à representação do Banco Original S/A e da Original Corporate Corretora de Seguros Ltda.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator